Tribunal: STF
Processo: HC 69419
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"Habeas-Corpus": inidoneidade, segundo a jurisprudência atual
(v.g., HHCC 69.619 e 68.507), para corrigir quaisquer ilegalidades da
sentença penal condenatória que não impliquem coação ou iminencia
direta de coação a liberdade de ir e vir: aplicação "a fortiori" a
hipótese do caso, quando a perda de bens ja apreendidos operou-se
"ipso jure" com o trânsito em julgado da condenação, sem que caiba,
portanto, cogitar de quaisquer eventuais reflexos sobre a liberdade
pessoal do paciente, que pudessem advir da execução do confisco.
        II. Sentença condenatória: individualização da pena:
coerencia logico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo.
        1. A exigência de motivação da individualização da pena -
hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5., XLVI, e
93, IX) -, não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou
palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de
explicitar a sua base empirica e essa, de sua vez, há de guardar
relação de pertinencia, legalmente adequada, com a exasperação da
sanção penal, que visou a justificar.
        2. E nula, no ponto, a sentença na qual o juiz, explicitando
os dados de fato em que assentou a exacerbação da pena - no caso, ao
ponto de quadruplicar o minimo da cominação legal -, desvela o
subjetivismo dos critérios utilizados, de todo distanciados dos
parametros legais.